Tribunal: STF
Processo: Rcl 84330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.019.198/SP concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para obstar a necessidade de realização do exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Leonardo Luís Cararreto cumpre pena privativa de liberdade total de 9 anos, 3 meses e 15 dias, pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal — CP) e maus tratos contra animais com evento morte (art. 32, caput, e § 2º, da Lei n. 9.605/1998), cujo término do cumprimento da pena está previsto para 19/4/2031.



    Sustenta que o crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Afirma que, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a periculosidade do apenado pela maior gravidade dos crimes atribuídos ao sentenciado, cometidos mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, a quantidade de pena imposta e a sua condenação anterior por crime de furto.



    Sustenta que a decisão de primeira instância, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, expôs a necessidade de se saber se o sentenciado é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Destaca que o juízo da execução consignou expressamente que:



    Considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado LEONARDO LUÍS CARARRETO [...] são da maior gravidade (artigo 121, 2º, I e IV, cc artigo 14, II, do Código Penal; artigo 32, 2º, da Lei n. 9.605/1998; artigo 32, caput, da Lei n. 9.605/1998), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 19/04/2031, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa (doc. 1, p. 4).



    Aduz que o TJSP, por sua vez, confirmou o entendimento firmado pelo juízo a respeito da necessidade da realização da perícia:



    No caso, o juízo justificou a necessidade da perícia em face da gravidade do crime perpetrado pelo paciente, cometido mediante violência e grave ameaça contra à pessoa. Ademais, consta que o paciente conta com condenação anterior por crime de furto. Enfim, em função da gravidade dos ilícitos penais praticados pelo paciente, da pena em que ele ainda tem por cumprir, é imperioso que venham aos autos do respectivo processo de execução elementos que permitam aferir a presença do mérito subjetivo necessário para a progressão pretendida, através da oportuna avaliação (doc. 1, p. 5).



    A respeito das consequências da progressão de regime desacompanhada da devida avaliação subjetiva do exame criminológico, consignou: 



    [...] somente uma avaliação mais aprofundada, realizada por profissionais habilitados, [...] poderá fornecer respostas para relevantes questões como o grau de compreensão do agente quanto ao ilícito penal que perpetrou, sua capacidade de adequação às normas de convívio social, [e] eventual propensão à reincidência, tudo isso através da avaliação da sua personalidade, [...] dos graus de agressividade e impulsividade, [...] dos seus planos para o futuro etc. A colocação do paciente em regime mais brando, sem tal análise, seria temerária e representaria risco exacerbado para a sociedade, que também deve ser preservada (doc. 1, p. 5).



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois a respeitável decisão reclamada afastou a realização do exame criminológico, fundamentando que:



    [...] a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na prática de outro crime pelo apenado (reincidência) e na quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico (doc. 1, p. 6).



    Aduz que o acórdão do TJSP não padece dessa limitação, visto que a sua fundamentação não se relaciona exclusivamente com a gravidade abstrata dos crimes, sopesando a periculosidade do apenado (em razão da gravidade concreta dos crimes pelos quais condenado), o grau de compreensão do agente dos crimes praticados, a capacidade de adequação às normas de convívio social, a eventual propensão à reincidência e a temeridade de sua progressão desprovida do exame.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se a força do acórdão do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico. 



    Quanto ao mérito, requer:



    [...] após regular processamento, com a oitiva do eminente Procurador-Geral da República, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 10).



    Requisitei prévias informações ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Araçatuba/SP, que se manteve silente (doc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado e maus tratos contra animais. Execução. Progressão de regime. Exigência de exame criminológico. Crimes praticados antes da vigência da Lei 14.843/24. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Decisão fundamentada na gravidade abstrata do crime, no tempo de pena a cumprir e na prática de crime anterior, sem considerar o bom comportamento carcerário do apenado e sem indicar elementos concretos ocorridos durante a execução que justifiquem a medida. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante 26 do STF.



    – Requer-se a improcedência da reclamação (doc. 9, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o apenado teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo juízo da execução penal, nestes termos:



    Vistos.



    Considerando que os crimes atribuídos ao sentenciado LEONARDO LUÍS CARARRETO, [omissis], recolhido na Penitenciária Compacta de Lavínia I, são da maior gravidade (artigo 121, 2º, I e IV, cc artigo 14, II, do Código Penal; artigo 32, 2º, da Lei n. 9.605/1998; artigo 32, caput, da Lei n. 9.605/1998), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 19/04/2031, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa.



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico” - Súmula Vinculante nº. 26



    Consigno que, nos moldes da cogitada resolução, o expediente deverá ser instruído com avaliação psiquiátrica, caso o psicólogo verifique indício de eventual transtorno ou doença mental (art. 1º.) ou na hipótese de considerar necessária para a correta elucidação do perfil do sentenciado.



    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao Ministério Público e, após, à Defesa.



    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se.



    Comunique-se à Unidade Prisional.



    As peças processuais eventualmente mencionadas na presente decisão deverão ser acessadas pelo estabelecimento prisional para complemento da presente intimação.



    Intime-se e cumpra-se (doc. 3, p. 1).



    Por seu turno, o TJSP denegou a ordem de habeas corpus e manteve a decisão do juízo da execução penal que determinou a realização do exame criminológico, in verbis:



    [...]



    Leonardo cumpre, em regime fechado, uma pena privativa de liberdade total de nove anos, três meses e quinze dias, pela prática de crimes de tentativa de homicídio qualificado e maus tratos contra animais com evento morte. O término do cumprimento da pena está previsto apenas para 19/04/2031.



    A determinação no sentido de que o ora paciente seja submetido a exame criminológico deve prevalecer. 



    Não se desconhece a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nova redação conferida ao § 1º do artigo 112 da LEP constitui implemento de norma de natureza penal, e não processual, de modo que a sua aplicação retroativa se mostra inconstitucional, haja vista o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, ilegal, nos termos do artigo 2º do Código Penal, razão pela qual não se mostra viável a aplicação da referida alteração legislativa aos casos anteriores ao advento da Lei nº 14.843/2024 (AgRg no HC 888628/SP, Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP], SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2024, DJe 28/10/2024). 



    Mas isso não significa que, em casos anteriores, não seja possível a realização da avaliação criminológica. Sempre que as circunstâncias concretas indicarem a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada acerca do mérito subjetivo do sentenciado, o exame é cabível e deve ser determinado.



    Com efeito, o atestado de comportamento carcerário emitido pela direção do presídio não é o único elemento a ser considerado para a aferição do mérito do sentenciado, sendo apenas um dos fatores a serem examinados pelo Juiz com essa finalidade e, consequentemente, para a verificação do preenchimento do requisito subjetivo legalmente exigido.



    [...]



    No caso, o juízo justificou a necessidade da perícia em face da gravidade do crime perpetrado pelo paciente, cometido mediante violência e grave ameaça contra a pessoa. Ademais, consta que o paciente conta com condenação anterior por crime de furto. 



    Enfim, em função da gravidade dos ilícitos penais praticados pelo paciente, da pena que ele ainda tem por cumprir, é imperioso que venham aos autos do respectivo processo de execução elementos que permitam aferir a presença do mérito subjetivo necessário para a progressão pretendida, através de oportuna avaliação criminológica.



    A medida se mostra necessária para uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado, para um juízo mais completo acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal e, enfim, para melhor aferição das suas reais condições para receber o benefício almejado, sem incorrer em novas infrações penais e sem representar risco para a sociedade.



    Por isso, na hipótese em exame, impõe-se a adoção de maior cautela no exame do requisito subjetivo legalmente exigido para a progressão, sendo certo que somente uma avaliação mais aprofundada, realizada por profissionais habilitados, como a que foi determinada na origem, poderá fornecer respostas para relevantes questões como o grau de compreensão do agente quanto ao ilícito penal que perpetrou, sua capacidade de adequação às normas de convívio social, eventual propensão à reincidência, tudo isso através da avaliação da sua personalidade, das suas tolerâncias e frustrações, dos graus de agressividade e impulsividade, dos mecanismos de contenção, do seu juízo crítico, dos seus planos futuros, etc.



    E a colocação do paciente em regime mais brando, sem tal análise, seria temerária e representaria risco exacerbado para a sociedade, que também deve ser preservada. 



    Por isso, considerando que o requisito subjetivo não está demonstrado a contento, e que a concessão da progressão carcerária deve levar em conta fatores que não constam do processo de execução, a determinação no sentido de que o paciente seja previamente avaliado por uma equipe técnica não se revela desarrazoada, o que justifica a manutenção da decisão combatida.



    De qualquer forma, determina-se ao juízo de origem a adoção de providências a fim de que o exame criminológico seja realizado com a maior brevidade possível. 



    Diante do exposto, denega-se a ordem, com determinação (doc. 2, pp. 10-14)



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.019.198/SP, do STJ, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, nestes termos:



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o art. 112 da Lei de Execução Penal, após a alteração trazida pela Lei n. 10.792 /2003, e ainda pela Lei n. 13.964/2019, não mais exigia a submissão do apenado ao exame criminológico para a concessão de benefícios:



    [...]



    Todavia, o Juiz da Execução, ou mesmo o Tribunal de Justiça, de forma fundamentada, pode determinar, diante das peculiaridades do caso, a realização do aludido exame para a formação do seu convencimento, nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte, Admite-se o exame criminológico in verbis: "pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    Assim sendo, a gravidade abstrata dos crimes praticados, eventual grande quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, faltas graves cometidas em período longínquo e já reabilitadas e a reincidência não constituem fundamentos idôneos a justificar a realização de exame criminológico.



    [...]



    Na espécie, ao conformar a decisão do Juízo de Execução de determinar a realização de exame criminológico para fins de obtenção de progressão de regime, o Tribunal de origem adotou, no voto condutor do acórdão, a seguinte fundamentação (eSTJ fls. 16/17):



    [...]



    Confrontado o entendimento desta Corte sobre o tema com o julgado impugnado, vê-se que a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na prática de outro crime pelo apenado (reincidência) e na quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. 



    Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova a análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico (doc. 3, pp. 35-40)



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O juízo da execução penal, por sua vez, corroborado pelo TJSP, determinou a realização do exame criminológico, registrando a gravidade dos crimes praticados pelo apenado: tentativa de homicídio qualificado e maus tratos contra animais com evento morte (art. 121, § 2º, I e IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal; e art. 32, caput, e § 2º, da Lei n. 9.605/1998), com término de cumprimento da pena previsto para 19/4/2031.



    Observo, assim, que o juízo da execução penal, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025 — grifei).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.019.198/SP, do STJ) e restabelecer a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0003683-05.2022.8.26.01, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 2ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Araçatuba/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator